Tribunal: TJDFT
Processo: 0751239-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. REITERAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E SUSPENSÃO DA CNH. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu em parte as diligências pleiteadas para a localização de bens do executado. A parte agravante requereu a adoção de medidas executivas típicas e atípicas, incluindo nova pesquisa no sistema SisbaJud, expedição de ofício ao INSS, pesquisa no sistema SNIPER, bloqueio de cartões de crédito e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reiteração de pesquisa de ativos financeiros no sistema SisbaJud após decurso de tempo razoável; (ii) determinar a admissibilidade de medidas executivas atípicas, como o bloqueio de cartões de crédito e a suspensão da CNH, no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud é admitida quando há decurso de tempo razoável desde a última tentativa, considerando-se a possibilidade de alteração do patrimônio do devedor. No caso, a última pesquisa foi realizada há mais de um ano, justificando a nova diligência.
4. Não há, no ordenamento jurídico, previsão que limite a quantidade ou o intervalo de tempo para a reiteração das pesquisas patrimoniais, devendo-se observar o princípio da razoabilidade e a efetividade da execução.
5. Medidas executivas atípicas, como o bloqueio de cartões de crédito e a suspensão da CNH, devem observar os princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade, nos termos do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil.
6. A suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito não se mostram adequados nem proporcionais no caso concreto, pois atingem a pessoa do devedor em vez do seu patrimônio, sendo ineficazes para garantir a satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. 7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
1. É admissível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud quando houver decurso de tempo razoável desde a última tentativa, considerando a possibilidade de modificação do patrimônio do devedor.
2. Medidas executivas atípicas, como o bloqueio de cartões de crédito e a suspensão da CNH, devem observar os princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade, sendo inadmissíveis quando não se mostrarem úteis ou eficazes para a satisfação do crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 805, 921, III, e 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.941-DF; STJ, RHC n. 411519-SP; STF, HC n. 73655; TJDFT, Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 01/07/2020; TJDFT, Acórdão 1601236, 07101653020228070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 27/07/2022.